Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-70.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009639-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATA TALITA ALVES ARAUJO - CPF: 047.537.641-25 (APELANTE), IMOVEL SEM MATRICULA (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA PADILHA DE AZEVEDO - CPF: 842.822.231-20 (ASSISTENTE), DELMA DE DEUS PEREIRA - CPF: 997.669.301-04 (ASSISTENTE), JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
RENATA TALITA ALVES ARAÚJO

APELADO:
IMOVEL SEM
MATRICULA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA.
PROSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO EM JUÍZO. NOMEAÇÃO DE PERITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Renata Talita Alves Araújo contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião devido à ausência de documentos essenciais, em especial a planta e o memorial descritivo do imóvel
usucapiendo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste
na possibilidade
do
juízo destituir e nomear um novo perito diante da recusa no aceite dos honorários periciais fixados na decisão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprovou sua hipossuficiência e requereu a produção dos documentos essenciais por meio de perícia judicial.

A justiça gratuita foi deferida à autora, e um perito foi nomeado para produzir os documentos, com honorários fixados conforme a tabela do CNJ.

O perito
se recusou ao exercício pericial diante de seu valor, logo, defeso ao juízo que o destitua e utilize do banco de dados de peritos do Tribunal de Justiça para nova nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Em caso de recusa do perito nomeado nos autos para o exercício das atividades periciais, é possível que o juízo, utilizando-se do banco de peritos do Tribunal de Justiça, destitua-o e nomeie um novo perito
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

RENATA TALITA ALVES ARAÚJO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação
de
Usucapião

n.
1009639-70.2022.8.11.0002
,

indeferiu a petição inicial face a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação, em especial a planta e o memorial descritivo do imóvel
usucapiendo
.

A
Apelante, em suas razões de recurso, afirma
que
não
possui condições para arcar com os honorários periciais para produzir os referidos documentos, logo, necessita que o custeio recaia sobre o estado em razão da sua comprovada hipossuficiência.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
anulando
a sentença atacada
e
determinando o retorno dos autos para
o regular trâmite
processual
. (ID.
246594699
)

Não há contrarrazões diante da inexistência de triangulação processual.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RENATA TALITA ALVES ARAÚJO

APELADO:
IMOVEL SEM
MATRICULA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

RENATA TALITA ALVES ARAÚJO
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação de Usucapião
n.
1009639-70.2022.8.11.0002
,

indeferiu a petição inicial face a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação, em especial a planta e o memorial descritivo do imóvel
usucapiendo
.

O Apelante, em suma,
afirma que não possui condições para arcar com os honorários periciais para produzir os referidos documentos, logo, necessita que o custeio recaia sobre o estado em razão da sua comprovada hipossuficiência.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de
usucapião

ajuizada
por
RENATA TALITA ALVES ARAÚJO
, tendo por objeto um imóvel urbano no Município de
Várzea Grande de 360m2.

Diante de sua hipossuficiência, requereu a produção da planta do imóvel e memorial descritivo por meio de perícia realizada pelo juízo a fim de completar a instrução processual com todos os documentos essenciais da ação.

A justiça gratuita foi deferia à Apelante e, no mesmo ato, nomeou-se um laboratório de perícias para produzir os referidos documentos, fixando os honorários periciais em
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), de acordo com os valores impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ
. (ID.
246594684
)

O laboratório de perícias, por sua vez, impugnou os honorários fixados, requerendo sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, tendo em vista a impossibilidade do exercício pericial pelo valor fixado
. (Id.
246594690
).

Ato contínuo, o juízo
a quo
extinguiu a ação diante da ausência dos documentos essenciais para sua propositura.

Ocorre que os referidos documentos seriam produzidos pelo perito, conforme já deferido pelo próprio juízo sentenciante.

Ademais, em caso de recusa do perito em incumbir com seu ônus de atividades periciais, é defeso que o juízo possa destituí-lo
,
nomeando outro perito para o exercício das atividades, considerando a cartela de profissionais habilitados no banco de
peritos
do Tribunal de Justiça à disposição para dar assistência ao poder judiciário.

Portanto, ao invés de extinguir a ação, seria
defeso que o juízo destituísse o perito que não aceitou exercer as atividades periciais pelo valor fixado e, utilizando do banco de
peritos
do próprio tribunal, nomear outro perito para produzir os documentos essenciais para a propositura desta ação.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para cassar a decisão de primeiro grau
determinando o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento
.

Sem honorários recursais diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024